Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0006235-81.2018.8.07.0001 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defesa técnica do embargado (advogados constituídos) para manifestação sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 40391503). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator